Tribunal: CARF
Processo: 16327.901694/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901694/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.047 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Confirmadas as parcelas de composição do crédito pleiteado há de ser
reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe parcial provimento para reconhecer que o saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009, é de R$ 206.437,90 (duzentos e seis mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos), homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901694/2014-65
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 28954.68663.200110.1.3.02-0781
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2010 (01.01.2009
a 31.12.2009), no valor de R$ 258.800,26 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos reais e
vinte e seis centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 170/172),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado na DIPJ no montante de R$ 258.800,26 (duzentos
e cinquenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e seis centavos), reconheceu o valor de R$
118.447,13 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), glosando
o montante de R$ 140.353,13 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e treze
centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos
informados em PER/DCOMP. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/05), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou à Secretaria da Receita Federal o Pedido de Compensação do
saldo credor do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas) Exercício
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

2010 Ano Base 2009 no valor de R$ 258.800,26, entretanto, as retenções
na fonte do código 1708, 5706 e 8045 não puderam ser comprovadas
integralmente pela análise feita através dos sistemas deste órgão
competente;
(ii)
quanto às retenções do código 8045 tratam-se do IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre operações
em bolsa recebidas no ano de 2009. De acordo com a Instrução Normativa
de n° 153 de 5 novembro de 1987, o IRRF incidente sobre tais rendas
deverá ser recolhido pelo beneficiário dos rendimentos;
(iii)
juntou os DARFs relativos a estes recolhimentos;
(iv)
tendo em vista que na apuração do lucro real ficou evidenciado que não
houve IRPJ devido, o total das antecipações tornaram-se saldo negativo do
Imposto de Renda, no qual legislação vigente permite a compensação com
outros débitos de tributos federais.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de agosto de 2020, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-000.939 (e-fls. 199/207), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
conforme consulta ao sistema DIRF, acessado através do DW da RFB,
foram localizadas as seguintes retenções para o código 1708 informadas
por tomadores de serviço, no ano-calendário de 2009, mas que foram
informadas pela Manifestante no PERD/DCOMP no código 8045 no valor
de R$ 3.593,17;
(ii)
os valores identificados também foram declarados na DIPJ 2010 (AC
2009), ficha 57;
(iii)
o valor de R$ 379,48, também foi declarado na DIPJ 2010 (AC 2009),
ficha 57 e, confirmado neste voto;
(iv)
com relação às demais retenções, não foram confirmadas pela DRJ, uma
vez que não existem documentos hábeis, idôneos e suficientes no processo
para confirmar os valores efetivamente retidos, tais como, Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte
fornecidos pelas fontes pagadoras (Lei no 7.450/1985, art. 55); Contratos
de prestação de serviço e/ou notas fiscais de serviço ou DMS –Declaração
Mensal de Serviços, bem como não se logrou êxito em comprovar se esses
valores foram devidamente integrados ao resultado tributável do
respectivo período;
(v)
os valores informados no PER/DCOMP, no montante de R$ 84.018,12 se
referem a recolhimentos efetuados na modalidade de auto retenção;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

(vi)
de acordo com a IN SRF No 153/87 as pessoas jurídicas que pagarem ou
creditarem as comissões e corretagens referidas no item 1 ficam
desobrigadas de efetuar a retenção do imposto;
(vii)
no presente caso, não há: a) provas de que estes valores foram informados
na DIRF da fonte pagadora; b) documento que comprove o serviço
prestado e seu valor; c) documento que comprove o IR retido na fonte e a
respectiva fonte pagadora; d) prova no processo de que os valores
efetivamente retidos e os respectivos rendimentos tributáveis foram
devidamente integrados ao resultado do respectivo período;
(viii) por fim, conclui por reconhecer saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 3.972,65, além do que já foi
reconhecido no Despacho Decisório.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMENTA
É vedada a redação de ementa nos acórdãos resultantes de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 05/03/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-000.939, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 213), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 216/220) por meio do qual pleiteia
a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto às retenções do código 8045 tratam-se do IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre operações
em bolsa recebidas no ano de 2009 e, de acordo com a Instrução
Normativa de n° 153 de 5 novembro de 1987, o IRRF incidente sobre tais
rendas deverá ser recolhido pelo beneficiário dos rendimentos;
(ii)
foram apresentadas cópia dos DARF's do recolhimento do código 8045,
Informes de Rendimentos, DIPJ 2010 Ano Calendário 2009;
(iii)
as memórias de cálculos do IRRF código 8045, em conjunto com os
relatórios extraídos dos sistemas da Recorrente, demostram as comissões e
corretagens recebidas no ano de 2009 que serviram de base de cálculo do
imposto retido na fonte, tratando-se de dados e documentos hábeis para
comprovar as alegações da Recorrente, assim não poderá subsistir o
entendimento do Juízo “a quo”, uma vez que as retenções não puderam ser
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

comprovadas integralmente pela análise feita através dos sistemas do
fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/03/2021 (e-fl. 213), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/04/2021 (e-
fl. 215), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2009, no valor de R$ 258.800,26 (duzentos
e cinquenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e seis centavos), resultante de antecipações a título
de retenções na fonte.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente a
decisão que não reconheceu o direito creditório pleiteado, reconhecendo “crédito adicional” no
valor de R$ 3.972,65 (três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
“8. Da consulta ao sistema DIRF por meio do DW da RFB
Conforme consulta ao sistema DIRF, acessado através do DW da RFB, foram
localizadas as seguintes retenções informadas por tomadores de serviço, no ano-
calendário de 2009, com código de receita 1708, mas que foram informadas pela
manifestante no PERD/DCOMP no código 8045:

9. Da DIPJ 2010 (AC 2009)
Os valores identificados no item 8, também foram declarados na DIPJ 2010 (AC 2009),
ficha 57, conforme abaixo demonstrado:

(...)
11. Da DIPJ 2010 – AC 2009, ficha 57, referente ao comprovante de Fls. 133
O valor identificado no item 10 no montante de R$ 379,48, também foi declarado na
DIPJ 2010 (AC 2009), ficha 57, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

12. DAS RETENÇÕES RECONHECIDAS NOS ITENS 8 a 11
Com base no exposto, voto por reconhecer o direito de crédito das seguintes
retenções:
”
(e-fls. 203/205, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora).
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 136.380,48), no fato de que, “não
existem documentos hábeis, idôneos e suficientes no processo para confirmar os valores
efetivamente retidos”, conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A
CONFIRMAR
00.806.535/0001-54
8045
84.018,12
0,00

84.018,12
01.432.688/0001-41
8045
551,50
0,00
551,50
0,00
01.545.826/0001-07
1708
14.931,75
11.701,98

3.229,77
04.379.829/0001-06
8045
1.354,17
0,00
1.354,17
0,00
07.679.404/0001-00
1708
379,48
0,00
379,48
0,00
08.936.812/0001-55
5706
27.935,44
0,00

27.935,44
09.346.601/0001-25
5706
117.029,07
96.166,16

20.862,91
11.535.028/0001-40
17-08
633,09
633,06

0,03
33.000.167/0001-01
5706
487,50
262,50

225,00
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

48.795.256/0001-69
8045
1.687,50
0,00
1.687,50
0,00
60.746.948/0001-12
5706
23,98
21,62

2,36
62.063.177/0001-94
1708
106,84
0,00

106,84
76.483.817/0001-20
1708
148,03
148,02

0,01
TOTAL
249.286,47
108.933,34
3.972,65
136.380,48

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não
confirmadas na decisão recorrida no valor de R$ 136.380,48 (cento e trinta e seis mil, trezentos
e oitenta reais e quarenta e oito centavos).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 216/220), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“Quanto às retenções do código 8045 tratam-se do IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre operações em bolsa recebidas
no ano de 2009. De acordo com a Instrução Normativa de n° 153 de 5 novembro de
1987, o IRRF incidente sobre tais rendas deverá ser recolhido pelo beneficiário dos
rendimentos.
(...)
Por fim, foram apresentadas cópia dos DARF's do recolhimento do código 8045,
Informes de Rendimentos, DIPJ 2010 Ano Calendário 2009, Planilha de cálculo do
IRPJ e CSLL e razões contábeis das referidas contas para que confirme o total das
antecipações.
Contudo, inexplicavelmente a compensação não ocorreu em sua totalidade, vindo a
4a Turma da DRJ08, julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
confirmando somente as parcelas informadas no PER/DCOMP no montante de R$
118.447,13 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos).”
(e-fls. 218/219, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que os DARF ́s recolhidos alcançam o valor de
R$ 84.018,12 (oitenta e quatro mil, dezoito reais e doze centavos), conforme demonstra a
planilha abaixo:
RELAÇÃO DE DARF ́S RECOLHIDOS
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
E-FLS.
31/12/2008
5.014,82
104
31/01/2009
6.143,88
105
28/02/2009
4.224,86
106
31/03/2009
6.319,57
107
30/04/2009
6.805,61
108
31/05/2009
5.926,94
109
30/06/2009
7.108,15
110
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

31/07/2009
4.973,86
111
31/08/2009
5.718,44
112
30/09/2009
7.216,18
113
31/10/2009
14.832,98
114
30/11/2009
9.732,83
115
TOTAL
84.018,12

Como se vê, os DARF ́s recolhidos (R$ 84.018,12) correspondem ao exato valor
da retenção pleiteada. Confira-se:

Entretanto, restou consignado no acórdão recorrido:
“No presente caso, não há:
a) provas de que estes valores foram informados na DIRF da fonte pagadora;
b) documento que comprove o serviço prestado e seu valor;
c) documento que comprove o IR retido na fonte e a respectiva fonte pagadora;
d) prova no processo de que os valores efetivamente retidos e os respectivos
rendimentos tributáveis foram devidamente integrados ao resultado do respectivo
período.” (e-fl. 206, g.n.)
Na hipótese, entendo que assiste razão à Recorrente e o Acórdão recorrido merece
ser reformado nesse ponto.
Isso porque, a retenção sob o código de receita 8045 restou devidamente
comprovada através dos DARF`s de recolhimento apresentados e, com relação ao oferecimento
das receitas à tributação, verifica-se que, os valores dos rendimentos informados em DIPJ –
Linha 36 – Ficha 06B (e-fl. 54) (R$ 33.414.612,49) é maior que o rendimento relativo à
referida retenção (R$ 5.601.208,00), de modo que, os rendimentos são compatíveis com a
receita oferecida à tributação:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

A esse respeito, sublinhe-se que há regra específica quanto à busca da verdade
material no âmbito do processo administrativo, como bem pontua Demetrius Nichele Macei4:
“A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Ela deve fiscalizar em busca da verdade; deve apurar e lançar com base na verdade;
deve julgar com base na verdade. A busca da verdade material, antes de ser direito do
contribuinte, é um dever do Estado. Assim, a verdade é buscada pela Administração
independentemente de provocação do contribuinte e, obviamente, se a iniciativa não
partir do contribuinte ou do Fisco, deve partir do julgador.”
Assim, devidamente comprovada a retenção sofrida sob o código de receita 8045,
através dos DARF ́s de recolhimento e o oferecimento à tributação da respectiva receita, impõe-
se o seu reconhecimento como parcela de composição do saldo negativo pleiteado.
Diante disso, faz-se necessário o reconhecimento da retenção no valor de R$
84.018,12 (oitenta e quatro mil, dezoito reais e doze centavos), referente à fonte pagadora CNPJ
00.806.535/0001-54, visto estar confirmada através dos documentos apresentados nos autos.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período, faz-se
necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer por meio dos
respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio dos DARF de recolhimento de
código 8045 (auto-retenção), seja também comprovado o oferecimento à tributação
dos correspondentes rendimentos que sofreram as retenções. (Processo n°
13896.904449/2008-19. Acórdão n° 1201-005.737. Sessão de 15/12/2022. Relator
Jeferson Teodorovicz, g.n.)

4 MACEI, Demetrius Nichele. A verdade material no direito tributário. A cidadania fiscal administrativa e judicial.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901694/2014-65

Nessa linha, o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto, nos
seguintes termos:

Por fim, com relação às demais retenções não reconhecidas, verifica-se que, de
fato, não restaram comprovadas pela Recorrente, já que os informes de rendimentos
apresentados (e-fls. 131/154), já foram considerados pelo Despacho Decisório.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$
206.437,90 (duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Confirmado
em DD
Confirmado
pela DRJ
Confirmado
pelo CARF
IRRF

R$ 118.447,13
R$ 3.972,65
R$ 84.018,12
Saldo negativo disponível

R$ 140.353,13
R$ 122.419,78
R$ 206.437,90
Fl. 425
DF CARF MF
Original